Tribunal: TJDFT
Processo: 0701830-47.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DE MÉRITO. ARTS. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 330, IV, 485, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA NÃO MODIFICADA.
1. Ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades, o juiz dará prazo de 15 (quinze) dias para que o autor a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da exordial e consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único c/c o artigo 485, inciso I, do CPC.
2. A notificação extrajudicial encaminhada para o endereço constante no contrato entabulado entre as partes é elemento indispensável para a constituição em mora do devedor. Constitui, por essa razão, pressuposto processual para o ajuizamento de ação de busca e apreensão. Assim, é incumbência da parte autora municiar a inicial com a prévia e correta notificação da parte devedora.
3. Proferida a decisão, indicando, de maneira clara e precisa, o vício que deve ser sanado – encaminhamento da notificação de mora do devedor fiduciário para endereço diverso do previsto no contrato -, o não atendimento à determinação de emenda à inicial para adequação da peça às exigências do comando judicial atrai o indeferimento da petição com extinção do feito sem resolução do mérito.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.